Tribunal: TJSP
Processo: 2079775-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ITBI. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, sobretudo diante da baixa complexidade da matéria. Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante dos argumentos contrários da agravante, pois, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ITBI. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, sobretudo diante da baixa complexidade da matéria. Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante dos argumentos contrários da agravante, pois, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a discussão acerca da competência dos juizados especiais, complexidade da matéria e valor da causa não alcançam estatura constitucional". Inexistência, portanto, de ofensa ao artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Agravo desprovido.